Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D e s p a c h o Com fundamento no art. 437 do CPC, manifeste-se o autor em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator